Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-48.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001014-48.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALEXANDRE SILVA - CPF: 094.110.044-82 (APELANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), LUCIENE DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 045.380.601-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E OUTRAS PARTICULARIDADES HÁBEIS PARA DEMONSTRAR O INTENTO DO RÉU DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA E GERAR PREJUÍZO A OUTREM, MEDIANTE FRAUDE -
APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória quando o acervo probatório revela de forma satisfatória o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, a prévia intenção do réu de obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, mediante a prática de conduta fraudulenta.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFFERSON ALEXANDRE SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON ALEXANDRE SILVA
contra a r. sentença de ID 182575342, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1001014-48.2023.8.11.0055
, na qual
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos [prestação pecuniária], e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo do adimplemento de R$ 12.056,00 (doze mil e cinquenta e seis reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 182575358, o recorrente requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
e sob o viés da
ausência do dolo
de obter vantagem ilícita, refletindo a sua conduta mero descumprimento de obrigação civil, nos termos do
art. 386, incisos VI e VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 182575364, o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão formulada e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
186250156, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se adequado e necessário para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JEFFERSON ALEXANDRE SILVA
foi
denunciado
(ID 182575734) e
condenado
(ID 182575342) pela prática do
crime de estelionato
, pois no mês de
setembro de 2020
, na Comarca de Tangará da Serra – MT, com consciência e vontade,
obteve para si vantagem ilícita
, consistente no valor de R$ 12.056,00 (doze mil e cinquenta e seis reais), em prejuízo da vítima
Luciene do Nascimento Gonçalves
, induzindo e mantendo-a em erro, mediante fraude.

Nos termos narrados na exordial acusatória, ao tempo do fato, o réu trabalhava na Imobiliária Castela e apresentou à ofendida um lote para construção de uma casa. Posteriormente a isso, a empresa encerrou as suas atividades e
JEFFERSON
passou a atender na sua própria empresa, situada no prédio da empresa denominada
‘Dismeq’
.

A seu turno, a vítima apresentou toda a documentação exigida pelo réu e efetuaram um contrato de compra e venda para a aquisição de um terreno urbano, contudo, não lhe fora entregue o documento que respaldava o negócio jurídico, apenas os boletos para os pagamentos, referentes ao valor de entrada, na ordem de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Consta da peça inicial, outrossim, que a vítima pagou 14 (catorze) parcelas, no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quarto reais), assim como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, o réu fechou o escritório situado junto à empresa ‘Dismeq’, tomou rumo ignorado e não atendeu mais aos telefonemas que lhe eram feitos, subsistindo indícios de que perpetrara outras condutas ilícitas semelhantes naquela urbe.

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição do réu:

Inicialmente, cumpre dizer que não há se falar em absolvição sumária, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto extemporâneo ao momento processual em que o feito se encontra.

N’outro viés, malgrado a i. defesa sustente que o réu não possuía o dolo inicial de obter vantagem ilícita e induzir a vítima em erro, refletindo a sua conduta em mero descumprimento de obrigação civil, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(
...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – grifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(ii)
causa em prejuízo de outrem;
(iii)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(iv)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Especificamente quanto
ao elemento subjetivo
, exige-se a
atuação dolosa do agente
, isto é, necessário que tenha consciência da ilicitude da vantagem que obtém da vítima, a qual deve surgir
anteriormente
à posse da coisa, pois, do contrário, poderá configurar delito distinto, a exemplo da apropriação indébita.

Outrossim,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, a vítima
Luciene do Nascimento Gonçalves
esclareceu
em juízo
que a transação comercial realizada com o réu se iniciou na Imobiliária Castelo, onde compareceu com o esposo por duas vezes e, na última delas, acordaram a compra de um terreno situado no ‘Alto da Boa Vista’ e pagaram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
“segurar o lote”
(sic) até o êxito no processo de financiamento a ser formalizado perante o banco.

Pontuou que iniciaram as formalidades exigidas pela instituição financeira, mas, nesse ínterim, sobreveio a notícia de que a proprietária do terreno havia desistido da venda e
restituído o valor adimplido diretamente na conta bancária do réu
, que, a seu turno,
negou a devolução da quantia ao casal
, sob o viés de que este não poderia ser retirado da
“conta de movimento”
(sic), ressalvando à depoente que não teria prejuízos, visto que a pecúnia seria empregada para a aquisição do novo lote, ainda a ser encontrado.

Rememorou, outrossim, o encerramento das atividades da Imobiliária Castelo na urbe e a continuidade das atividades do réu no âmbito da empresa
‘Dismeq’
, quando, então, o réu
JEFFERSON
indicou outros três lotes para o casal, contudo,
nenhuma transação comercial se concretizou, por escusas diversas.
Destacou, ademais, a significativa demora na obtenção do financiamento, sucedida de constantes pedidos de entrega de holerites do casal para tal desiderato,
subsistindo, nesse ínterim - antes mesmo da obtenção do financiamento e da aquisição do terreno - o início da quitação de boletos relacionados à entrada da construção da casa, emitidos em nome do réu
, sendo feitos, àquele tempo, 14 (catorze) pagamentos, no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Em arremate, disse que, no mês de agosto de 2022, o réu fechou a sua empresa situada na
“Dismeq”
e
“sumiu”
(sic), pois
não atendia as suas ligações telefônicas
e tampouco as retornava, de sorte que a sua tia foi quem conseguiu êxito no contato telefônico com
JEFFERSON
e, nessa oportunidade, ele
se recusou a devolver a quantia adimplida pelo casal
, sob o viés de que
“não poderia sair no prejuízo”
(sic) (Relatório de Mídia de ID 182575332).

Ao que se vê, o depoimento da vítima contém particularidades que revelam a atuação dolosa do réu, a exemplo da
recusa
no tocante à restituição do sinal dado para aquisição do terreno, mesmo após o insucesso da negociação; a
ausência de elaboração de contrato entre os envolvidos
e o
início do pagamento de sinal para construção do imóvel,
quando sequer se havia concretizado o financiamento buscado perante instituição financeira para aquisição do terreno.

Somado a isso, há outras circunstâncias no interrogatório do réu
JEFFERSON
aptas a demonstrar a sua prévia atuação dolosa, porquanto disse que
não materializou qualquer tipo de contrato com a vítima
, o qual seria feito após a aprovação do financiamento perante a Caixa Econômica Federal, assim como
confirmou o recebimento de parcelas referente à construção da casa sem sequer ter aprovação do crédito bancário ou a compra do terreno para iniciar a obra.

De mais a mais, afirmou que
deixou a cidade de Tangará da Serra
e se dirigiu à Cuiabá, além do que

disse
não atendeu a nenhuma ligação da vítima
para esclarecer sobre a interrupção do “negócio jurídico” outrora iniciado, rememorando, por oportuno, que determinou, por meio da tia dela, que
procurasse um advogado para resolver a demanda entre eles,
apresentando como escusa à tal conduta a
necessidade de ganhar tempo para ‘levantar’ os valores devidos
, pois os tinha empregado
na quitação de dívidas semelhantes
, perante pessoas que o ameaçavam e o expunham nas redes sociais, o que não foi feito pela vítima e que deu ensejo ao preterimento no ressarcimento (Relatório de Mídia de ID 182575332).

Denota-se dos autos, outrossim, que
JEFFERSON
fez contrato com outros clientes, assim como materializou alguns distratos dos negócios jurídicos,
hipóteses as quais não se estenderam à vítima
, seja porque negou a produção do contrato de compra e venda, seja porque o deixou de colacionar aos autos, visto que a vítima afirmou que este fora feito, sem entrega de cópia ao casal.

Tal cenário, aliado à inércia na restituição do valor de entrada após o primeiro insucesso na compra do terreno, aliado ao
recebimento de parcelas para construção de residências, sem sequer ter o terreno ou recursos para adquiri-lo
, revela o seu intento de obter vantagem ilícita e gerar prejuízo à vítima, mantendo-a em erro, porquanto sabia do descontrole econômico do seu negócio.

Na mesma toada, foram os escorreitos argumentos adotados pela magistrada
a quo
:

“(...) Outrossim, apesar de o acusado ter negado os fatos,
informou que realmente recebeu tais valores da vítima, mas que seus negócios acabaram desandando e, por isso, ficou devendo várias pessoas, que fez acordo com muitas delas, não tendo feito acordo com a vítima, pois, ela não lhe cobrava tanto e nem lhe ameaçava como os outros faziam, tendo-a mandado procurar a justiça para fazerem acordo.

A vítima, por sua vez, foi categórica ao afirmar que o acusado sumiu, não atendeu mais os telefones, não deu qualquer explicação do que havia ocorrido e, quando a sua tia conseguiu contato, informou que não devolveria o seu dinheiro, pois, não iria ficar no prejuízo, caracterizando, perfeitamente, o fato de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima em erro através de ações que a iludiram.

Conforme alegado pelo próprio acusado,
os negócios já vinham mal desde que os preços começaram a reajustar, mas, continuou recebendo as parcelas da vítima, sendo que só depois que alguns clientes localizaram a sua casa e o local de trabalho da sua esposa é que decidiu se mudar da cidade e sumiu sem dar satisfação à vítima do que ela havia pagado e ainda estava pagando
.

Diante disso, verifica-se que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que o acusado, de fato, praticou o crime descrito na exordial, qual seja, artigo 171, caput, do CP, causando a ela o prejuízo descrito na inicial, cujo valor não foi contestado pelo acusado, apenas tendo ele apresentado a justificativa de que não acertou porque seus negócios “desandaram
”
. (
sic
– ID 182575342 - Pág. 10).

Com efeito, o acervo probatório revela de forma satisfatória a prévia intenção do réu de obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, mediante a prática de conduta fraudulenta, o que impede o reconhecimento de mero descumprimento de obrigação civil, nos termos do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PROVA SEGURA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ARDIL - DOLO PREORDENADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - ADEQUAÇÃO. - Seguramente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, na sua forma básica, de se manter a condenação decretada em primeiro grau
- Na dicção da jurisprudência, em sede de estelionato, ainda que o delito seja corporificado por um contrato ou ajuste de vontades, o dolo do agente é preordenado e se manifesta através de um ardil como meio apto a lograr o induzimento da vítima em erro e respectiva obtenção da vantagem ilícita, circunstância que diferencia tal crime do mero descumprimento de uma obrigação civil”.

(TJ-MG - APR: 10518120179768001 Poços de Caldas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/06/2017) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEFFERSON ALEXANDRE SILVA
, persistindo inalterada a r. sentença proferida
pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o
1001014-48.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024